Tribunal: STF
Processo: HC 180595
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-08
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 548.184/RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJ/PE). 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
    Habeas corpus que questiona a higidez da prisão preventiva do paciente, que responde a ação penal pela prática de tráfico de drogas.
    Prisão preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. Grande quantidade de entorpecente.
    Transporte intermunicipal. Periculosidade concreta demonstrada. Necessidade de garantia da ordem pública. Validade da custódia cautelar. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
    Homogeneidade da custódia com o resultado final do processo. Prognóstico de pena futura que não pode ser realizado na via estreita do writ, por importar em exame de mérito. Constrangimento ilegal inexistente.
    Denegação da ordem. Unânime" (fl. 345).
    Na sequência, nova impetração, desta vez no Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu o pedido, conforme ementa: 
    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, seja para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (27 kg de maconha em 29 tabletes), seja em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, notadamente em razão de o paciente apresentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que: "os custodiados ostentam anotações anteriores em suas FACs pela prática de crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva [...], o custodiado Gilson possui mandado de prisão aberto em seu desfavor", sendo imperiosa a imposição da medida extrema. (Precedentes)
    IV - A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que: "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus' (HC 187.669/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 24/05/2011, DJe 27/06/2011)" (RHC n. 71.563/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 9/8/2016).
    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Habeas corpus não conhecido.
    Nesta ação, o impetrante sustenta: (a) Ausência de fundamentação idônea das decisões que decretou e, depois, manteve a prisão preventiva, uma vez que não ficara demonstrado, com fatos concretos constante do processo, a necessidade da custódia cautelar, não sendo os comentários quanto ao mérito suficientes para justificar o ergástulo cautelar, acrescentando que, ao contrário do entendimento do v. Acórdão, o paciente não possui antecedentes criminais, sendo a questão alusiva a existência de mandado de prisão por conta de ser devedor da pensão alimentícia já suprida; e (b) preenchimentos dos requisitos necessários para responder ao processo na qualidade de réu solto, tendo em vista que se trata de paciente trabalhador, primário, detentor de bons antecedentes, com residência fixa no distrito da culpa, e que, sobretudo, não se furtará, quando convocado, ao chamamento judicial. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes:
    Na hipótese, a r. decisão impugnada está fundamentada nos seguintes termos, in verbis:
    "Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como laudo de exame de entorpecente.
    No caso concreto, observa-se que, junto aos custodiados, houve apreensão de 27 kg de maconha, dois veículos e dois aparelhos de telefone celular.
    Narram os policiais que receberam informes de que dois veículos transportariam entorpecente. Diante da notícia, procederam à vistoria dos carros dos custodiados, que possuem as mesmas características informadas pela denúncia. Em um dos veículos, foi encontrado o material entorpecente apreendido. Outrossim, salientam os policias que o custodiado Carlos confessou a prática do delito, bem como indicou a participação do custodiado Gilson. A alta quantidade das drogas, bem como sua forma de acondicionamento, além das demais circunstâncias acima expostas, configuram indícios de que os custodiados integrem associação criminosa e faça do tráfico seu meio de vida. Portanto, resta caracterizado o risco concreto de reiteração delitiva.
    Registre-se que o tráfico ilícito de entorpecentes é equiparado a crime hediondo e a Constituição Federal impõe maior repressão ao referido delito (art. 5º, inciso XUII, da CF). É importante lembrar ainda as peculiaridades locais. É fato notório que a atividade do tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro é exercida por facções criminosas fortemente armadas, as quais criaram estados paralelos, gerando intensa violência urbana e um ambiente de medo e insegurança semelhante ao vivenciado em situações de guerra.
    Ressalte-se que os custodiados ostentam anotações anteriores em suas FACs pela prática de crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. Outrossim, consoante manifestação do MP, o custodiado Gilson possui mandado de prisão aberto em seu desfavor.
    Por tais razões, a prisão é necessária como garantia da ordem pública.
    Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vinculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal.
    Assim, com fundamento nos arts. 310, inciso II, 312 e 313 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA" (fls. 39-40, grifei).
    A análise do excerto acima transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que determinou a segregação cautelar do paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade de drogas apreendidas (27 kg de maconha em 29 tabletes, consoante acórdão à fl. 349), circunstância indicativa de um maior desvalor da conduta em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.
    [....]
    Ademais, verifica-se que a prisão preventiva do paciente também encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, notadamente em razão de o paciente apresentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que: "os custodiados ostentam anotações anteriores em suas FACs pela prática de crime, o que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva [...], o custodiado Gilson possui mandado de prisão aberto em seu desfavor", sendo imperiosa a imposição da medida extrema.
    [...]
    Por fim, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.
    Não se vislumbra, pois, qualquer ilegalidade flagrante no presente caso, apta a ensejar a concessão da ordem, ainda que de ofício.
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (27 kg de maconha em 29 tabletes) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Com efeito, já decidiu esta CORTE que a quantidade de droga apreendida evidencia “a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154.071 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016, entre outros. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta. 
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Não há, portanto, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente